Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000286-61.2018.8.07.0006 APELANTE: RAFAEL TARRAGO GIORDANO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RAFAEL TARRAGO GIORDANO contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou conhecimento aos embargos de declaração opostos em face de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, pela ausência do pressuposto de admissibilidade, a saber, repercussão geral, e pela incidência da Súmula 279 do STF. II - No entanto, o recurso extraordinário não deve ser conhecido por se tratar de erro grosseiro, uma vez que, conforme o § 1o do art. 1.030, apenas caberá agravo (art. 1.042 do CPC) das decisões proferidas com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC. Ademais, somente é cabível recurso extraordinário nas hipóteses do art. 102, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal de 1988, não se verificando, no caso em tela, o preenchimento de qualquer das hipóteses indicadas. III – Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF